Tribunal: TJDFT
Processo: 0726915-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL RATIFICADO EM JUÍZO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. QUANTUM DE REPRIMENDA CORPORAL, REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma branca (faca), tendo em vista a farta prova oral, consistente nas declarações vitimárias e policiais, e a confissão judicial do réu, aliado ao seu reconhecimento e à sua prisão em flagrante, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.
2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
3. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção.
4. Considerando a quantidade de pena imposta, a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, adequada a imposição do regime prisional fechado, a teor do art. 33, § 2o, ‘a’ do CP, bem como justifica-se a manutenção de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública.
5. Recurso conhecido e desprovido.